Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-26.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito – Improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito - Documentação

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito – Improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito - Documentação exibida pela instituição financeira que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação do crédito em conta bancária via TED - Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e Instrução INSS 28/2008 - Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000038154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002447-26.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
ERMELINDA DA SILVA MARINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencidos o 2o Desembargador, que declara, e o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA
CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002447-26.2018.8.26.0288
Apelante: Ermelinda da Silva Marinheiro
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Ituverava - 2a Vara
Juiz (a) 1o Grau: JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13191
CARTÃO DE CRÉDITO
Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais e
repetição de indébito Improcedência - Cartão de crédito
consignado com autorização para desconto em benefício
previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na
contratação por ausência de informação
Pretensão de
contratação de empréstimo consignado e não de cartão de
crédito - Documentação exibida pela instituição financeira que
demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de
desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito
e comprovação do crédito em conta bancária via TED -
Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e Instrução INSS
28/2008 - Vício de vontade não caracterizado Sentença
mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade
de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10 de setembro de 2019 (fls. 170/174), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos morais e repetição de indébito, e condenou a parte ativa ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000.00,
observada gratuidade de justiça.
No recurso (fls. 179/186) é alegado que: não contratou cartão de
crédito, mas sim empréstimo consignado, tendo sido enganada pelo apelado; deve ser
observada no caso a idade da contratante, bem como sua condição social e financeira,
além da ausência de conhecimento do que se estava contratando; restou devidamente
demonstrado o dano moral. Pede-se provimento para modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 191/212.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 02/10/2019, é tempestiva e isentada de preparo, em razão da gratuidade de
justiça concedida à apelante (fls. 56/57).
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” (fls.
95/97), ambos devidamente assinados pela autora, nos quais resta incontroversa a
contratação de cartão de crédito e a autorização para desconto em benefício no INSS.
Apresentou, ainda, cópia de documentos pessoais da autora (fls.
98/100), faturas do cartão de crédito (fls. 102/137) e especificação dos lançamentos na
fatura do cartão (fls. 138/142), que bem demonstram o saque efetivado e a evolução do
débito, com cópia do comprovante de transferência TED para conta da autora no valor
de R$ 1.347,00 (fl. 101).
Não se observa violação às normas legais que regulam o
empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou a efetiva contratação, nos termos do art.
15, I, até porque cartão é o meio eletrônico e a senha de uso pessoal é a assinatura
eletrônica. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser “proibida a
utilização do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais subsistência, pois a
Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015, vigente desde essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), resultando
aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem de
irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não há, também, nos autos documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
E não é negada contratação, apenas afirmado que se estaria
contratando empréstimo consignado, mas que se tratava de cartão de crédito, situação
que não encontra suporte em vício de vontade a vista do retro contexto probatório,
obstando acolhimento de nulidades.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário - Cabimento - Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação de empréstimo na modalidade “RMC” -
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não reconhecida -
RECURSO PROVIDO”. (Apelação no 1000727-33.2018.8.26.0576, Rel.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito
Privado, DJ 27/03/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NÃO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE
PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA PREVISÃO DE DESCONTO
DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR SOBRE BENEFÍCIO
PERCEBIDO PELO AUTOR - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação no 1004121-26.2018.8.26.0066,
Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, DJ
25/03/2019)
“APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais e repetição de indébito - Cartão de crédito
- Reserva de margem consignável (RMC) - Sentença improcedência -
Autora que nega a contratação do cartão de crédito, afirmando acreditar
tratar-se de mero empréstimo consignado - Não configuração -
Regularidade da contratação - Inexistência de ato ilícito - Decisão
mantida - Recurso da autora improvido”. (Apelação no 1000773-
92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito Privado, DJ
25/03/2019)
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário.
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, tendo em vista a sistemática atual para verba honorária
preconizada pelo art. 85, § 11, do CPC/2015, e apresentadas contrarrazões, majoro nesta
esfera recursal os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, observada gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o
CPC/2015, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39444
Apelação Cível no 1002447-26.2018.8.26.0288
Comarca: Ituverava
Apelante: Ermelinda da Silva Marinheiro
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
ERMELINDA DA SILVA MARINHEIRO contra a r. sentença de fls. 170/174,
cujo relatório se adota em complemento, que julgou improcedente a “ação de
obrigação de fazer c.c. Danos Morais e Repetição de Indébito”, ajuizada em
face de BANCO BMG S/A, em que reconhecida a legalidade da contratação
de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com reserva de
margem, culminando na condenação da autora ao pagamento do custo do
processo, aí incluídos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00,
observada a gratuidade de justiça concedida.
O recurso de apelação interposto pela parte autora foi
devidamente relatado pelo ilustre José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, em
que se busca, em suma, a nulidade do pacto por vício de consentimento, a
devolução das quantias pagas e a condenação da casa bancária ao
pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
190/212).
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação; das faturas de fls. 102/137, não há qualquer indício de utilização
do cartão de crédito como tal.
Desta forma, pois, de rigor a declaração de nulidade das
cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo
consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a
incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
à autora alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento em parte
ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FABAB94
7
13
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
FB1477F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002447-26.2018.8.26.0288 e o código de confirmação da tabela acima.